Tribunal: TJSP
Processo: 1003542-64.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de extinção do feito sem análise do mérito. Recurso analisado sob a égide do CPC/2015, já que a decisão profligada foi proferida após o início de sua vigência. Enunciado 3/2016 do STJ. Patrona do recorrente que, nas razões de apelo, não formulou pedido de gratuidade judiciária, olvidando-se do pretérito indeferimento do benefício (fls. 47/48) e quedando-se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de extinção do feito sem análise do mérito. Recurso analisado sob a égide do CPC/2015, já que a decisão profligada foi proferida após o início de sua vigência. Enunciado 3/2016 do STJ. Patrona do recorrente que, nas razões de apelo, não formulou pedido de gratuidade judiciária, olvidando-se do pretérito indeferimento do benefício (fls. 47/48) e quedando-se inerte ao ser intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro. Inteligência do artigo 1.007, §4o, do Código de Ritos vigente. Entendimento deste Egrégio TJSP. Deserção configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003542-64.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
VARGAS CALIBAS DE SOUZA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003542-64.2019.8.26.0609 -Voto no 08800
2
Apelação no: 1003542-64.2019.8.26.0609
Apelante(s): VARGAS CALIBAS DE SOUZA
Apelado(a,s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Autos em primeiro grau no: 1003542-64.2019.8.26.0609
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Nelson Ricardo Casalleiro
3a Vara Cível Fórum da Comarca de Taboão da Serra
VOTO No. 08800
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de extinção do
feito sem análise do mérito. Recurso analisado sob a égide do
CPC/2015, já que a decisão profligada foi proferida após o início
de sua vigência. Enunciado 3/2016 do STJ. Patrona do recorrente
que, nas razões de apelo, não formulou pedido de gratuidade
judiciária, olvidando-se do pretérito indeferimento do benefício
(fls. 47/48) e quedando-se inerte ao ser intimada para efetuar o
recolhimento do preparo em dobro. Inteligência do artigo 1.007,
§4o, do Código de Ritos vigente. Entendimento deste Egrégio
TJSP. Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
1. Ao relatório da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Nelson Ricardo Casalleiro (fls. 55/56), acrescenta-se que o processo foi extinto sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
O requerente apelou alegando ser cabível a reforma in totum
da decisão primeva, com vistas à procedência da demanda (fls. 60/64).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
hostilizada.
2. Recebo o recurso de fls. 60/64 nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003542-64.2019.8.26.0609 -Voto no 08800
3
De proêmio, insta esclarecer que o recurso será analisado sob
a égide do Código de Processo Civil de 2015, já que a sentença profligada foi publicada em
16/08/2019 (fls. 59), ou seja, após o início de sua vigência, que ocorreu em 18/03/2016.
Tal premissa advém do Enunciado no 3/16 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.
Pois bem.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita pelo
Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso LXXIV do
artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deve comprovar a insuficiência de
recursos financeiros para tal fim.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015 regula
a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido diploma legal,
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no 1.060/50
(não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões, pode o
magistrado desacolher o pedido.
No presente caso, tendo em vista que, nas razões de apelo, se
limitou a afirmar que é “(...) beneficiária dá {sic} JUSTIÇA GRATUITA nos termos do
Artigo 12 da Lei 1.060/50 e Artigo 98 § 3° no Novo Código de Processo Civil” (fls. 60,
grifos originais) olvidando-se do pretérito indeferimento do benefício (fls. 47/48) e não
formulando pleito neste sentido , a patrona do requerente foi intimada para providenciar o
recolhimento das custas de preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo
1.007, §4o, do Código de Processo Civil (fls. 70/71). Contudo, quedou-se inerte, deixando
transcorrer in albis o prazo legal (fls. 72).
Assim, de rigor o não conhecimento do apelo, ante a deserção
caracterizada.
Acerca do tema, não é diverso o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003542-64.2019.8.26.0609 -Voto no 08800
4
“APELAÇÃO Interposição do recurso de apelação sem
pedido de justiça gratuita e sem recolhimento do preparo
recursal
Oportunizado o direito de recolhimento de
preparo
Inércia - Ausência de preparo
Deserção

Inteligência do art. 1.007 do CPC/15
Recurso não
conhecido” (TJSP; Apelação 1039646-38.2016.8.26.0002;
Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro:
28/07/2017)
Por derradeiro, deixo de aplicar o disposto no artigo 85, §11,
do Código de Ritos, tendo em vista que não houve fixação de verba honorária na r.
sentença.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR